Tribunal: TJDFT
Processo: 0744995-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a suposta parcela incontroversa, sob o fundamento de que eventual transferência de recursos públicos apenas seria possível após o trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão é possível que o cumprimento de sentença prossiga, com expedição de requisitórios, quanto a suposta parcela incontroversa da dívida, quando ainda pende julgamento recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação à execução, em que se discute a própria exigibilidade do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, ao fixar a tese no Tema 28 da Repercussão Geral, reconhece a possibilidade de expedição de precatório ou RPV relativamente à parte incontroversa e autônoma do título judicial transitado em julgado, independentemente da existência de impugnação quanto à outra parte.
4. No entanto, no caso concreto, não se verifica parcela incontroversa, pois a Fazenda Pública impugnou a totalidade do valor executado, sob a alegação de inexigibilidade do título, e tal impugnação, embora rejeitada, é objeto de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento.
5. A ausência de preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à execução impede o reconhecimento da definitividade da quantia alegada incontroversa, o que inviabiliza a expedição de requisição de pagamento.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, art. 6o, VII, reforça a necessidade de trânsito em julgado da decisão que resolve a impugnação para fins de expedição do ofício requisitório, exigindo-se segurança jurídica no reconhecimento dos valores a serem pagos.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, enquanto pendente de julgamento agravo de instrumento que discute a própria exigibilidade da obrigação, a execução não pode prosseguir, nem mesmo em relação à parcela alegada incontroversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A existência de recurso pendente que discute a exigibilidade do título executivo impede o reconhecimento de parcela incontroversa para fins de expedição de RPV ou precatório.
2. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença somente autoriza o prosseguimento da execução após a a preclusão da decisão respectiva, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019.
3. O prosseguimento da execução contra a Fazenda Pública exige segurança jurídica quanto ao valor devido, o que não se verifica quando há controvérsia judicial pendente sobre a exigibilidade do crédito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o; CF/1988, art. 100, §§ 3o e 5o; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 6o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020 (Tema 28 da Repercussão Geral); e TJDFT, Acórdão no 1967952, AI 0747454-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 12.02.2025. Acórdão no 1666289, ApCiv 0703041-39.2022.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15.02.2023, e Acórdão no 1707465, AI 0700926-65.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 25.05.202